Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724632-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.P.D.F. REPRESENTANTE LEGAL: N.D.A. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor de idade, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB. Na origem, o autor pleiteia autorização para realizar exames supletivos de ensino médio e, se aprovado, receber o correspondente certificado de conclusão antes de completar 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula no curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o qual foi aprovado com bolsa de 40%. A negativa administrativa da instituição de ensino foi fundamentada em norma legal que exige a maioridade para participação nos exames supletivos. O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que a Lei no 9.394/96 destina os exames supletivos a maiores de dezoito anos que não concluíram os estudos na idade adequada, o que não seria o caso do autor, regularmente matriculado no ensino médio. O recorrente sustenta que a restrição etária imposta contraria princípios constitucionais da razoabilidade, do pleno desenvolvimento educacional e da garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade individual. Argumenta que o autor demonstrou aptidão intelectual, tendo sido aprovado em vestibular para curso superior, e que a exigência da maioridade constitui obstáculo desproporcional à continuidade de sua trajetória educacional. Invoca, ainda, precedentes do TJDFT que afastam a literalidade do critério etário diante de situações excepcionais, defendendo-se a aplicação dos princípios constitucionais em detrimento de interpretações restritivas. Ao final, requer a concessão da tutela recursal, com autorização para realização das provas supletivas e emissão do certificado, independentemente da idade mínima. Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 73131041). Preparo recolhido (ID 73184420). Indeferida a antecipação de tutela requerida pelo agravante (ID 73200145). Contrarrazões não apresentadas. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir em relação ao recurso (ID 75634324). Compulsando os autos de origem, verifica-se a prolação de sentença homologando pedido de desistência da parte autora (ID origem 240783841). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 30.06.2025 foi prolatada sentença nos autos de origem, homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil - CPC. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo originário, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. O recorrente busca o prosseguimento do recurso originário, sustentando a existência de interesse recursal remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito no processo originário enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no processo originário configura cognição exauriente sobre as matérias controvertidas, incluindo a distribuição do ônus da prova, o que absorve a discussão anteriormente suscitada no agravo de instrumento. 4. A perda superveniente do objeto recursal ocorre porque a matéria objeto do agravo de instrumento foi inteiramente resolvida pela sentença, afastando o interesse recursal imediato, o que não impede, todavia, que o recorrente devolva a apreciação da matéria ao Poder Judiciário mediante a interposição do recurso adequado e cabível para a hipótese (apelação cível). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito após a interposição de agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal, ante a absorção da matéria pela cognição exauriente da decisão definitiva. 2. Eventuais vícios da sentença devem ser arguidos por meio de recurso de apelação, que se trata do meio processual adequado para impugná-la, não subsistindo mais interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória proferida no processo originário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 23.09.2021, DJE 08.10.2021; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024, DJE 04.09.2024. (Acórdão 2023494, 0707423-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que homologa desistência no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator